Tribunal: TJBA
Processo: 0527145-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527145-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLON BARRETO PACHECO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ESCALA DE PLANTÃO 24X72. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR DE 200 HORAS. BASE DE CÁLCULO. REGIME DE COMPENSAÇÃO TÁCITA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor policial civil contra sentença que fixou o divisor de 200 horas mensais para o cálculo de horas extras, omitindo, contudo, o pedido de pagamento do adicional noturno. O servidor, submetido à escala de plantão 24x72, pleiteia a aplicação do divisor de 180 horas e o reconhecimento do direito à percepção das diferenças relativas ao adicional noturno legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a jornada de plantão 24x72 autoriza a aplicação do divisor de 180 horas mensais para o cálculo das horas extraordinárias; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do adicional noturno nas horas laboradas entre 22h e 5h, com o acréscimo legal de 50%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O servidor encontra-se submetido à jornada legal de 40 horas semanais, nos termos das Leis Estaduais nº 7.146/1997 e nº 12.601/2012, que vinculam o recebimento da Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ) ao cumprimento dessa carga horária. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para jornada de 40 horas semanais, o divisor aplicável ao cálculo de horas extras e adicionais é de 200 horas mensais. 5. A escala de plantão 24x72 configura regime de compensação tácita, não implicando, por si só, extrapolação da carga horária mensal. As horas extras somente são devidas quando comprovada a superação das 180 horas mensais fixadas administrativamente. 6. A distribuição da jornada em regime de plantão não altera a jornada legal estabelecida para o cargo. A forma de revezamento não tem o condão de modificar o divisor legalmente reconhecido. 7. No tocante ao adicional noturno, restou incontroverso que a jornada do servidor abrange horários compreendidos entre 22h e 5h, ensejando o pagamento de adicional noturno com acréscimo de 50%, conforme previsto na CF/1988, art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º, e Leis Estaduais nº 6.677/94 (art. 91) e nº 7.990/2001 (art. 109). 8. A ausência de comprovação, por parte da Administração, do pagamento regular e completo do adicional noturno impede o reconhecimento de sua quitação. A compensação apenas será considerada na fase de liquidação, mediante análise dos contracheques, fichas financeiras e registros de frequência. 9. A base de cálculo do adicional noturno, por simetria com as horas extras, deve se limitar ao vencimento básico e à Gratificação de Atividade Policial (GAP), conforme previsão do art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002, vedada a inclusão de outras vantagens eventuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O divisor de 200 horas mensais aplica-se ao cálculo das horas extras e do adicional noturno de servidor policial civil submetido à jornada legal de 40 horas semanais, ainda que labore em regime de plantão 24x72. 2. O regime de plantão 24x72 opera sob sistema de compensação tácita, não autorizando o pagamento automático de horas extras sem comprovação da extrapolação da carga horária mensal. 3. É devido o pagamento do adicional noturno com acréscimo de 50% para as horas laboradas entre 22h e 5h, devendo a apuração de eventuais diferenças ser realizada em sede de liquidação de sentença. 4. A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno deve abranger apenas o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Policial (GAP), nos termos da legislação estadual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX e art. 39, § 3º; CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 91; Lei Estadual nº 7.146/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 109; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º; Decreto Estadual nº 04/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.978/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.03.2021, DJe 09.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.553.781/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.03.2018, DJe 06.03.2018; TJ-BA, Apelação 0504909-09.2016.8.05.0113, Rel. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 04.11.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO 0527145-29.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante MARLON BARRETO PACHECO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA